Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA E AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.

2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

3. O acusado deve ser condenado pelo crime de resistência, tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que o réu, no momento de sua abordagem, resistiu injustificadamente à ação dos policiais, mediante ameaça, opondo-se, assim, à execução de sua abordagem e prisão em flagrante.

4. Aplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e o delito de resistência, se, no mesmo contexto fático, o acusado ameaçou policial como meio para se opor à execução de ato legal, havendo nexo de dependência entre as condutas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal (resistência e desacato), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), absolvê-lo quanto à pratica do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), aplicando-se a consunção do delito de ameaça pelo crime de resistência, diminuindo a pena total de 09 (nove) meses de detenção para 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.